Tribunal: TRF3
Processo: 5001295-47.2023.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
590/608)

5001295-47.2023.4.03.6115

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001295-47.2023.4.03.6115

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: RENATA GODOY DE AMORIM

Ementa

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. DÉBITO INFERIOR 5 VEZES O VALOR DA ANUIDADE. VALOR FIXO RESULTANTE DA APLICAÇÃO DO INPC. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal para cobrança de anuidades está disciplinado no artigo 8o, caput c/c artigo 6o, inciso I e § 1o e c/c artigo 4o, inciso II, todos da Lei no 12.514/11.

2. O artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.514/11 é claro ao estabelecer que o valor das anuidades será reajustado com base no INPC, para fins da limitação para ajuizamento de execução fiscal constante no artigo 8o do mesmo diploma legal.

3. A norma é assertiva e não ressalva, para fins do artigo 8o, a possibilidade de um parâmetro diverso de acordo com a lei específica de cada Conselho. Desta forma, a aplicação do teto mínimo independe de como ou em quanto foi fixada a anuidade pelo respectivo Conselho, porquanto a escolha do legislador foi por um valor fixo, resultante da aplicação do INPC.

4. No caso dos autos, o limite mínimo de 5 anuidades previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11, após atualização pelo INPC na época do ajuizamento da execução fiscal em junho/2023, corresponde a R$ 4.990,48 (quatro mil, novecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).

5. Tendo em vista que o valor cobrado na execução fiscal correspondia a R$ 3.209,78 (três mil, duzentos e nove reais e setenta e oito centavos), inferior ao limite mínimo fixado em lei, o processo deve ser remetido ao arquivo sem baixa na distribuição, conforme artigo 8o, § 2o, da Lei no 12.514/11.

6. Apelação parcialmente provida para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos ao arquivo, sem baixa na distribuição.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001295-47.2023.4.03.6115

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: RENATA GODOY DE AMORIM

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001295-47.2023.4.03.6115

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: RENATA GODOY DE AMORIM

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra a sentença (ID 293136757 e ID 293136758) que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 293136759), o apelante pleiteia a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal em primeira instância, alegando que o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11 deve observar o valor exato das anuidades cobrado pelos conselhos profissionais, o que teria sido cumprido pelo apelante.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001295-47.2023.4.03.6115

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: RENATA GODOY DE AMORIM

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de execução fiscal ajuizada por CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra RENATA GODOY DE AMORIM, objetivando a cobrança de anuidades.

A sentença recorrida extinguiu a execução, porque o valor cobrado é inferior ao limite estabelecido pelo artigo 8o da Lei no 12.514/11, com as alterações da Lei no 14.195/21.

Em suas razões recursais (ID 293136759), o apelante pleiteia a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal em primeira instância, alegando que o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11 deve observar o valor exato das anuidades cobrado pelos conselhos profissionais, o que teria sido cumprido pelo apelante.

Examinando os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser parcialmente mantida.

O valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal para cobrança de anuidades está disciplinado no artigo 8o, caput c/c artigo 6o, inciso I e § 1o e c/c artigo 4o, inciso II, todos da Lei no 12.514/11, in verbis:

Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Art. 6o As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais); (...)

§ 1o Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo. (negritei)

Art. 4o Os Conselhos cobrarão: (...)

II - anuidades;

Tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 21/06/2023, aplicam-se as alterações promovidas pela Lei no 14.195/21 na Lei no 12.514/11.

O artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.514/11 é claro ao estabelecer que o valor das anuidades será reajustado com base no INPC, para fins da limitação para ajuizamento de execução fiscal constante no artigo 8o do mesmo diploma legal.

Desse modo, a norma é assertiva e não ressalva, para fins do artigo 8o, a possibilidade de um parâmetro diverso de acordo com a lei específica de cada Conselho. Desta forma, a aplicação do teto mínimo independe de como ou em quanto foi fixada a anuidade pelo respectivo Conselho, porquanto a escolha do legislador foi por um valor fixo, resultante da aplicação do INPC.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. AJUIZAMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021. DÍVIDA INFERIOR AO PISO MÍNIMO. VALOR FIXO. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 8o da Lei 12.514/2011, em sua redação original, impedia a propositura de execução fiscal de dívidas devidas aos Conselhos Profissionais referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.

2. Recentemente, a Lei 14.195/2021, em seu art. 21, alterou o limite legal para elevar o valor do piso, prevendo também a possibilidade de extinção e suspensão/arquivamento de cobranças de valor inferior ao teto mínimo.

3. Quanto ao valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal, o limite previsto no art. 8o e 6o, da Lei 12.514/2011, pela nova redação conferida pelo art. 21 da Lei 14.195/2021, passou a ser de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) atualizável mensalmente pelo INPC/IBGE, inexistindo qualquer ressalva na Lei quanto à possibilidade do valor variar conforme a anuidade cobrada por cada Conselho.

4. Assim, tomando por base o raciocínio exposto na sentença recorrida, o valor em cobro não supera o piso mínimo previsto para o ajuizamento da execução fiscal, estando correta a aplicação do §2o do art. 8o da Lei 12.514/11.

5. O art. 21 da Lei 14.195/21 previu expressamente o arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, de valor inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inc. I do caput do art. 6o da Lei retrocitada, pelo que o dispositivo da sentença recorrida merece correção para afastar a extinção do feito.

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001015-52.2023.4.03.6123, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 26/03/2024, DJEN DATA: 04/04/2024) (negritei)

No caso dos autos, o limite mínimo de 5 anuidades previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11, após atualização pelo INPC na época do ajuizamento da execução fiscal em junho/2023, corresponde a R$ 4.990,48 (quatro mil, novecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).

Tendo em vista que o valor cobrado na execução fiscal correspondia a R$ 3.209,78 (três mil, duzentos e nove reais e setenta e oito centavos), inferior ao limite mínimo fixado em lei, o processo deve ser remetido ao arquivo sem baixa na distribuição, conforme artigo 8o, § 2o, da Lei no 12.514/11, verbis:

Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

Portanto, voto por dar parcial provimento à apelação para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. DÉBITO INFERIOR 5 VEZES O VALOR DA ANUIDADE. VALOR FIXO RESULTANTE DA APLICAÇÃO DO INPC. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal para cobrança de anuidades está disciplinado no artigo 8o, caput c/c artigo 6o, inciso I e § 1o e c/c artigo 4o, inciso II, todos da Lei no 12.514/11.

2. O artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.514/11 é claro ao estabelecer que o valor das anuidades será reajustado com base no INPC, para fins da limitação para ajuizamento de execução fiscal constante no artigo 8o do mesmo diploma legal.

3. A norma é assertiva e não ressalva, para fins do artigo 8o, a possibilidade de um parâmetro diverso de acordo com a lei específica de cada Conselho. Desta forma, a aplicação do teto mínimo independe de como ou em quanto foi fixada a anuidade pelo respectivo Conselho, porquanto a escolha do legislador foi por um valor fixo, resultante da aplicação do INPC.

4. No caso dos autos, o limite mínimo de 5 anuidades previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11, após atualização pelo INPC na época do ajuizamento da execução fiscal em junho/2023, corresponde a R$ 4.990,48 (quatro mil, novecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).

5. Tendo em vista que o valor cobrado na execução fiscal correspondia a R$ 3.209,78 (três mil, duzentos e nove reais e setenta e oito centavos), inferior ao limite mínimo fixado em lei, o processo deve ser remetido ao arquivo sem baixa na distribuição, conforme artigo 8o, § 2o, da Lei no 12.514/11.

6. Apelação parcialmente provida para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos ao arquivo, sem baixa na distribuição.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar parcial provimento à apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão